Tribunal: TJPA
Processo: 0804972-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804972-81.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DE ARAUJO LIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C 226 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PRISÃO. ALMEJADA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. Ocorre que não se verifica nenhuma hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório, motivo pelo qual não há de ser conhecido o
mandamus
em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Deve, o paciente, querendo ver devidamente analisadas as presentes insurgências, aptas a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal.

3. Ademais, é cediço que
“a execução de sentença penal transitada em julgado, quando ainda pendente de julgamento a revisão criminal, não configura constrangimento ilegal, tendo em vista que o pedido revisional não possui efeito suspensivo”
, conforme precedente deste TJPA.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada, por meio de videoconferência, aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar em favor do paciente R. A. L., em face de ato do douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0009913-27.2016.8.14.0051.

Consta da impetração que
o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo delito previsto no art. 217-A c/c art. 226 do CPB, sentença essa mantida após improvimento da apelação interposta perante esta Corte de Justiça, bem como, do Recurso Especial manejado junto ao STJ. Com o trânsito em julgado do referido édito condenatório, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor.

Alega o impetrante
a ameaça de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, diante da ocorrência de fato novo, qual seja, a declaração da vítima registrada em cartório, através da qual ela o inocenta, relatando que suas afirmações feitas em Juízos não eram verdadeiras
, de modo que se ingressou, perante o Juízo coator, com a respectiva Ação de Produção Antecipada de Prova para fins de Justificação e ulterior Revisão Criminal, cuja sentença já foi homologada, fazendo-se necessária a interrupção do mandado de prisão expedido, eis que
ausente a justa causa para a decretação de sua custódia
.

Aduz que o paciente
já possui idade avançada – 73 anos – e possui diversas comorbidades que o fazem integrar o grupo de risco para a COVID-19, tais como hipertensão de difícil controle e
diabetes melitus
,
estando na casa de seu filho, em tratamento, e não na condição de foragido.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que se trata de ação penal na qual apurava-se a prática do crime de estupro de vulnerável praticado pelo denunciado R. A. L., contra a vítima menor F. S. D. Os autos foram devidamente instruídos, ocasião em que,
na data de 20.05.2018, o foi proferida sentença penal condenatória em desfavor do réu, sendo-lhe imposta a pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do CPB.

Informa que a defesa do réu interpôs recurso de apelação perante este TJPA, tendo sido a sentença mantida em sua íntegra, conforme acórdão publicado em 14.05.2019. A defesa interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido, tendo, então, ingressado com Agravo perante o Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido.

Ressalta que
houve trânsito em julgado na data de 12.02.2020
.

Refere que os autos aportaram no gabinete daquele Juízo apenas no mês de junho de 2021, estando pendente o cumprimento do acórdão.

Por fim, afirma que,
em relação à ação de justificação criminal (0007123-31.2020.8.14.0051 – PJE) promovida pela defesa do condenado, o pleito se encontra com audiência agendada para a data de 04.11.2021, às 09h00, motivo pelo qual não há, ainda, a homologação da prova antecipada
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

Como bem ressaltou a ilustre Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Revisão Criminal, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que, examinando atentamente o
writ
,

e não obstante o parecer ministerial opinando pela concessão, de ofício, da ordem,
verifica-se que inexiste hipótese de flagrante nulidade no édito condenatório
, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
mandamus
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Assim,
deve, o paciente, querendo ver devidamente analisadas as presentes insurgências, aptas a desconstituir sua prisão, interpor a competente revisão criminal.

Inclusive, relevante frisar que, porque não obstante ter, a defesa, ingressado com a respectiva
Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal, não há, ainda, a homologação da prova antecipada,
conforme afirmado pela autoridade coatora, mais um motivo que impede a concessão do presente
writ
para sua soltura
.

Conforme bem consignado pela representante do Parquet,
“(...) sem a efetiva desconstituição do acervo probatório responsável pela condenação (já transitada em julgado) do ora paciente – pretensão a ser enfrentada em ação própria (Revisão Criminal), após o julgamento do Ação de Justificação apresentada pela defesa – não se tem como analisar a alegada fragilidade dos requisitos que apoiaram a prisão do mesmo. E muito menos se atribuir, nesse quadro circunstancial, algum peso (avaliativo positivo) ao fato de o paciente reunir requisitos subjetivos favoráveis.”

Ademais, é cediço que
“a execução de sentença penal transitada em julgado, quando ainda pendente de julgamento a revisão criminal, não configura constrangimento ilegal, tendo em vista que o pedido revisional não possui efeito suspensivo
”
,
conforme precedente deste TJPA,
verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO – ART. 214 C/C. ART. 224 DO CPB – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA – DESCABIMENTO DE ATRIBUIÇÃO A EFEITO SUSPENSIVO EM AÇÃO CRIMINAL COM FINS A SE OBSTAR A EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – REMÉDIO HEROICO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESE DE INOCÊNCIA DO PACIENTE QUE DEMANDA INDEVIDO INCURSO PROBATÓRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA EM ACOLHIMENTO A PRELIMINAR MINISTERIAL SUSCITADA – MAIORIA DE VOTOS. 1. Paciente condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto por subsunção ao tipo pena descrito no art. 214 c/c. art. 224 do CPB. 2.
Acolhimento da preliminar ministerial no sentido de não se conhecer a presente ordem de habeas corpus, vez que a legislação em vogo, bem como o manto jurisprudencial dos Tribunais Superiores são assentes no sentido de não se conceder efeito suspensivo à revisão criminal, como forma de se obstar a execução definitiva de condenação passada em julgado
. 3. No que tange às demais alegações, em suma, de reconhecimento de nulidades processuais e de impropriedades na dosagem de pena, bem como a análise de provas que atestem a inocência do paciente, é cediça a impossibilidade de veiculação do remédio heroico como sucedâneo recursal, assim como a sua vedação de incurso probatório, dados seus limites de cognição. Ademais, está pendente de julgamento revisão criminal ajuizada em favor do paciente, de modo qualquer apreciação a maior neste writ pode se incorrer em repudiada supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA EM ACOLHIMENTO A PRELIMINAR MINISTERIAL. MAIORIA DOS VOTOS. (HC nº 0800082-36.2020.8.14.0000 – Rel. Des. Mairton Marques Carneiro – Seção de Direito Penal – Julgado em 17.02.2020)

Assim, com o trânsito em julgado da condenação, o paciente deve interpor a competente revisão criminal, através da qual será possível avaliar, com maior acurácia, sua alegação de inocência e consequente desconstituição de sua prisão, que já não é mais uma prisão cautelar.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, DANO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE TEMAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA INICIAL QUE DEVE SER MANTIDA. 1. Não há como conhecer do writ, substitutivo de revisão criminal, em especial quando se pretende a análise de temas que demandam a cognição incompatível com a do habeas corpus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 564.890/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Gize-se, por fim, que quanto à alegação de que o paciente
é idoso e possui diversas comorbidades que o fazem integrar o grupo de risco para a COVID-19, tais como hipertensão de difícil controle e
diabetes melitus
,
noto que não consta, do presente remédio heroico, a existência de
qualquer atestado médico confirmando estas afirmações
, resumindo-se os documentos juntados, tão somente, a duas solicitações de exames (clínico e de imagem), donde não se pode concluir seja ele portador de doença grave ou crônica.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021